Tribunal: TJSP
Processo: 2241421-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita. Agravante intimada a trazer aos autos documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Inércia. Presunção de pobreza afastada. Declaração de pobreza. Presunção de hipossuficiência que não é absoluta. Exigência de comprovação expressa, nos termos do art. 5o LXXIV da CF.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita. Agravante intimada a trazer aos autos documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Inércia. Presunção de pobreza afastada. Declaração de pobreza. Presunção de hipossuficiência que não é absoluta. Exigência de comprovação expressa, nos termos do art. 5o LXXIV da CF. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.